Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-05.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014357-05.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração ou Demissão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS - CPF: 695.326.131-53 (EMBARGANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO E INTERRUPÇÃO DE MANDATO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais decorrente da extinção de órgão administrativo e consequente interrupção de mandato.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente dispositivos legais federais invocados (art. 2º da Lei n. 9.784/1999 e art. 22 da LINDB) e se houve obscuridade na qualificação jurídica do pedido.

III. Razões de decidir

3.
O
v.
acórdão estabeleceu premissa jurídica clara sobre a natureza precária da investidura, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a legitimidade da reorganização administrativa no exercício da competência discricionária
, de modo que o
s princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima não se prestam a criar direitos subjetivos inexistentes ou a petrificar situações jurídicas essencialmente precárias e revogáveis.

4.
Inexiste obscuridade na qualificação do pedido, tendo o acórdão compreendido e examinado expressamente a pretensão indenizatória a título de lucros cessantes, concluindo pela sua improcedência.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A inexistência de enfrentamento expresso de dispositivos legais específicos não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia, abordando substancialmente os princípios jurídicos invocados."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.022; Lei n. 9.784/1999, art. 2º; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
WAGNER SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação cível interposto nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1014357-05.2025.8.11.0003.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese:
(i) omissão quanto ao enfrentamento dos
arts
. 2º,
caput
e parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/1999 e 22 da LINDB, invocados desde a exordial; (
ii
) obscuridade na qualificação jurídica do pedido, ao analisar a pretensão como "remuneração futura por período não trabalhado" quando estruturada como indenização por lucros cessantes decorrentes da supressão abrupta de mandato fixo; e (
iii
) omissão na rejeição da preliminar de nulidade da sentença, sem indicação de onde os dispositivos federais teriam sido enfrentados.

Assim
, r
equer o acolhimento dos embargos para saneamento dos vícios mediante fundamentação expressa ou, subsidiariamente, sua inclusão no acórdão para prequestionamento. Pleiteia, ainda, efeitos infringentes caso
o conhecimento
conduza à alteração do resultado.

C
ontrarrazões no Id. 350867368, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
WAGNER SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1014357-05.2025.8.11.0003.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art. 1.022)
.

Pois bem.

A
parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os dispositivos legais federais invocados desde a petição inicial, notadamente o art. 2º (
caput
e parágrafo único, inciso XIII) da Lei n. 9.784/1999 e o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB).

Não obstante as razões ora apresentadas,
i
n
casu
, infere-se que o v.
acórdão estabeleceu premissa jurídica clara acerca da natureza do vínculo entre o apelante e a Administração, concluindo pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico e pela legitimidade da reorganização administrativa no exercício da competência discricionária municipal.

Nesse sentido, r
egistrou-se que
"a extinção da 2ª JARI insere-se no núcleo inafastável da discricionariedade administrativa. A Administração Pública possui a prerrogativa de avaliar a conveniência e a oportunidade da manutenção de suas estruturas."

E ainda,
que
"a interrupção do mandato não é um 'sacrifício especial', mas consequência lógica e legítima da extinção do próprio suporte jurídico da função (o órgão). Inexistindo ato ilícito e estando a conduta amparada pela discricionariedade e pela soberania legislativa, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil do Estado."

O reconhecimento da natureza precária da investidura, da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e da legitimidade da
reorganização administrativa constitui fundamentação
própria
para afastar a incidência dos princípios invocados.

Os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima (art. 2º,
caput
e parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/1999), bem como o dever de consideração das consequências práticas das decisões administrativas (art. 22 da LINDB), não se prestam a criar direitos subjetivos inexistentes ou a petrificar situações jurídicas essencialmente precárias e revogáveis.

In
casu
, a investidura decorreu de nomeação para
munus
público honorífico, cuja permanência vinculava-se intrinsecamente à existência do órgão. A extinção legislativa do órgão constituiu exercício regular da competência discricionária para reorganização administrativa, não configurando ato ilícito ou abuso de poder.

Não há
, neste caso,
violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção à confiança legítima.

Registre-se, por oportuno, que o
julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos invocados, bastando fundamentação suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais. A exigência de motivação não se confunde com a obrigatoriedade de transcrição literal de todos os artigos mencionados, mas com o dever de apresentar as razões jurídicas que sustentam a conclusão adotada.

Por outro lado, a parte embargante
sustenta obscuridade na qualificação do pedido como
"remuneração futura por período não trabalhado"
, quando estruturado como pretensão indenizatória por lucros cessantes.

Diferentemente das razões ora apresentadas, denota-se que o v. acórdão
consignou
que
"O alegado prejuízo econômico decorrente da cessação antecipada da função não constitui dano juridicamente relevante, porquanto a percepção de remuneração vincula-se ao efetivo exercício da atividade, inexistindo direito subjetivo à remuneração futura independentemente da prestação do serviço correspondente."

E concluiu:

"O pagamento de indenização por lucros cessantes em face da interrupção de mandato fixo extinto por lei violaria o princípio da moralidade
administrativa. Admitir tal pretensão equivaleria a criar uma modalidade de 'estabilidade financeira' absoluta para agentes temporários, onerando o erário por um serviço que deixou de existir por razões de interesse público."

O
v.
acórdão compreendeu que a pretensão consistia em pleito indenizatório a título de lucros cessantes, examinando-a expressamente e concluindo pela improcedência ao fundamento de que o alegado prejuízo econômico não constitui dano juridicamente relevante, diante da natureza precária da função e da legitimidade da reorganização administrativa.

A fundamentação estabelece clara distinção entre percepção de remuneração vinculada ao efetivo exercício da atividade (direito típico das relações remuneratórias) e pretensão indenizatória por danos materiais (direito típico da responsabilidade civil), concluindo pela
sua
inexistência.

A expressão
"remuneração futura"
foi empregada para explicitar o fundamento econômico subjacente à pretensão indenizatória, não para desqualificar a natureza jurídica do pedido. A pretensão de indenização por lucros cessantes tem como fundamento econômico a expectativa de percepção de valores pecuniários (gratificações) até o término do mandato fixo. Ao empregar tal expressão, o acórdão evidenciou precisamente esse substrato econômico, sem confundir a natureza jurídica do pedido.

Inexiste obscuridade, tratando-se de mera irresignação com a conclusão alcançada.

E ainda
, a parte e
mbargante sustenta omissão na rejeição da preliminar de nulidade da sentença, sem indicação de onde os dispositivos federais invocados (
arts
. 2º da Lei n. 9.784/1999 e 22 da LINDB) teriam sido enfrentados pelo
d.
juízo
a quo
ou pelo
v.
acórdão.

Nesse ponto, o
v.
acórdão reconheceu expressamente que a sentença, ao examinar a natureza jurídica da função, a inexistência de direito adquirido e a legitimidade da reorganização administrativa, enfrentou substancialmente os fundamentos relacionados aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, ainda que sem menção expressa aos dispositivos específicos.

Reforço que o
julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos invocados, bastando fundamentação suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia.

Inexiste
, portanto,
omissão a ser sanada.

Por fim, considerando que os embargos foram opostos com fundamento em alegações que não configuram os vícios do art. 1.022 do CPC, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados (
arts
. 2º da Lei n. 9.784/1999, 22 da LINDB e 489, § 1º, do CPC), consignando-se que os fundamentos neles previstos foram substancialmente enfrentados pelo acórdão na forma explicitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
WAGNER SANTOS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026